Tribunal: TJSP
Processo: 2053651-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Cobrança. Indenização securitária decorrente de acidente de trânsito. R. despacho que acolheu a preliminar de incompetência arguida pela Seguradora acionada e determinou a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo. Consumidor autor que reside em outra Comarca (São Carlos). Relação de consumo configurada a determinar a fixação da competência no foro do domicílio da parte mais

Ementa:
Cobrança. Indenização securitária decorrente de acidente de trânsito. R. despacho que acolheu a preliminar de incompetência arguida pela Seguradora acionada e determinou a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo. Consumidor autor que reside em outra Comarca (São Carlos). Relação de consumo configurada a determinar a fixação da competência no foro do domicílio da parte mais vulnerável. Dá-se provimento ao agravo do acionante.